Tribunal: TJSP
Processo: 0001257-70.2021.8.26.0278
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. recurso ministerial. Ação de execução de pena de multa. Extinção da multa pela magistrada a quo por considerá-la inexigível, nos termos da lei estadual no 14.272/10. Não sujeição do órgão ministerial às normas em apreço, cuja aplicação restringe-se ao Poder Executivo Estadual. Precedente. Agravo provido para cassar a r. decisão, determinando-se o regular processamento da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. recurso ministerial. Ação de execução de pena de multa. Extinção da multa pela magistrada a quo por considerá-la inexigível, nos termos da lei estadual no 14.272/10. Não sujeição do órgão ministerial às normas em apreço, cuja aplicação restringe-se ao Poder Executivo Estadual. Precedente. Agravo provido para cassar a r. decisão, determinando-se o regular processamento da ação de execução da pena de multa proposta pelo ministério Público. Agravo provido.